Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre a imputação de débito indevido e inscrição do nome da autora em cadastro de renegociação de dívidas, qualificado como “SERASA Limpa Nome”, originários de contrato de prestação de serviços de telefonia contratado mediante fraude de terceiro. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que julgara parcialmente procedentes os pedido contidos na exordial, declarando a inexistência da relação jurídica existente entre as partes e do débito dela correlato, e, outrossim, determinando a retirada do nome da autora do cadastro inserido na plataforma “SERASA Limpa Nome. Inconformada, a autora interpusera recurso de apelação[2], defendendo, em suma, a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização, a título de danos morais, pela inscrição indevida do seu nome na referida plataforma. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, dispondo sobre direito disponível, afigurando-se plausível eventual autocomposição, tendo em conta, inclusive, a expressão da obrigação controversa. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, o apelo será, então, resolvido de imediato. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 25831631, fls. 396/400. [2] - Apelação de ID 2581636, fls. 406/415.